Tribunal: TCU
Processo: 005.405/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12212/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em conceder novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que o Município de Campo Grande/MS cumpra a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 6590/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prestar as seguintes informações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.405/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leandro Mazina Martins (XXX.383.631-XX); Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS (03.501.509/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Werther Sibut de Araújo (OAB/MS 20.868). 1.7. Informações: 1.7.1. à Procuradoria-Geral do Município de Campo Grande/MS que a transferência de recursos entre contas do Fundo Municipal de Saúde do município não atende ao disposto no item 9.2 do Acórdão 6590/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.2. ao representante legal do município de Campo Grande/MS que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.